Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705614-46.2018.8.07.0000 RECORRENTE: JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, DORIVAL LINO DE JESUS RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM DESOCUPADO NO MOMENTO DA CONSTRIÇÃO. OCUPAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. 1. Para que se caracterize determinado imóvel como bem de família, é indispensável que seja utilizado para residência do núcleo familiar, consoante o disposto no art. 1o, da Lei n.o 8.009/90, ainda que os devedores possuam outros imóveis. 2. Se os documentos juntados aos autos evidenciam que o imóvel penhorado estava desocupado e passou a ser utilizado para residência do casal apenas após a constrição judicial, impossibilita-se a sua caracterização como bem de família, inexistindo a proteção conferida pela Lei n.o 8.009/90. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833 do Código de Processo Civil e 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/1990, defendendo ser impenhorável o único imóvel do casal, ainda que desocupado no momento da constrição; c) artigos 22 da Lei no 9.514/1997 e 1.361 do Código Civil, asseverando não ser possível a penhora de bem imóvel gravado com alienação fiduciária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 833 do Código de Processo Civil e 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024